Tribunal: TJDFT
Processo: 0709901-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONEXÃO. MATÉRIA PRECLUSA. CANCELAMENTO DE PROTESTO. QUITAÇÃO DOS TÍTULOS. COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA SENTENÇA MANTIDA.
1. A decisão que, de fato, poderia ensejar irresignação quanto a aludida conexão dos processos encontra-se preclusa em face da inércia da parte. 1.1. Verifica-se operada a preclusão para impugnar tal questão processual, nos termos do art. 507 do CPC, que estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, visto que a parte não interpôs o recurso cabível de tal decisão.
2. A documentação acostada é suficiente para comprovar a quitação dos títulos encaminhados à protesto, sendo certo que, houve a juntada dos comprovantes de pagamento e transferência bancária, descrevendo o adimplemento de cada um dos títulos.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.